Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Nulidade do julgamento. Pauta de julgamentos. Intimação regular. A pauta de julgamentos da 11a. Sessão Presencial por Videoconferência foi disponibilizada no DJe de 23/11/2021, págs. 514 a 590, pág. 521 e no DJe de 24/11/2021, págs. 436 a 532 e pág. 443, juntamente com a pauta da Sessão Virtual. Tal ato é suficiente para ciência da parte e permitir a solicitação de sustentação oral durante o julgamento. Não houve o requerimento neste sentido, de modo que tal se deveu à inércia da própria parte. Não há, pois, nulidade a ser proclamada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.